Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707061-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FAUSTINO BARBOSA AGRAVADO: REGINA FERRAZ LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL FAUSTINO BARBOSA (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por REGINA FERRAZ LACERDA, processo n. 0002648-52.2012.8.07.0004, na qual rejeitou a impugnação à penhora, o fazendo nos seguintes termos (ID 186756427 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação ID169749359 da parte devedora, através da Defensoria Pública, ao bloqueio SISBAJUD ID168829113 no valor de R$ 331,84 junto à CEF, sob a alegação de tratar-se de conta poupança e que o valor não atinge a 40 (quarenta) salários mínimos. Anexa cópia do extrato da conta com a indicação do bloqueio. Instada a se manifestar a parte credora, também patrocinada pela Defensoria Pública, responde à impugnação, ID170444050, no sentido de que a jurisprudência atual do STJ admite a penhorabilidadade, tendo a parte que comprovar que a constrição do valor atinge o minimo existencial. Além do mais, o extrato apresentado indica movimentação e que não foi anexado extratos de outros meses para verificação da movimentação da conta. Este Juízo determinou a parte devedora que anexasse extratos de movimentação da conta nos últimos três meses. Tendo a parte devedora quedado inerte e a Defensoria se manifestado que não conseguiu contato com o devedor, ID178731821. Breve relato. Decido. O processo de natureza executiva se faz no interesse do credor (art. 797 do CPC) e de modo menos gravoso ao devedor (805 do CPC). Mas a parte devedora deverá se manifestar sobre a gravosidade da medida (art. 805, parágrafo único do CPC). No presente caso, a devedora deveria trazer provas de que a quantia bloqueada é impenhorável (art. 854, 3o do CPC). Trouxe apenas um extrato parcial e quando intimada a trazer extrato completo da conta, para averiguação se movimenta a mesma de forma a descaracterizar a natureza de poupança ou tenha movimentação extraordinária que descaracterizem a sua impenhorabilidade, a mesma permaneceu inerte. Não se manifestando pessoalmente a devedora presume-se que a quantia não lhe fará falta. Do exposto, indefiro a impugnação ao bloqueio do devedor e converto a indisponibilidade em penhora, independente de termo. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para conversão da penhora em pagamento.” Inconformado, o demandado recorre. Aduz tese de impenhorabilidade, porquanto realizada em conta poupança, e de valor inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC). Defende que, mesmo que a penhora fosse em conta corrente, também seria impenhorável. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, determinando o desbloqueio realizado. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que a r. decisão agravada, em tese, não afronta remansosa jurisprudência da Corte. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. É ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade. Com efeito, infere-se dos autos que, o recorrente, instado a apresentar o extrato bancário dos últimos três meses para fins de verificação quanto a eventual desvirtuamento da natureza da poupança, quedou-se inerte. Sem açodamento de avançar sobre o mérito neste momento processual incipiente, é possível dizer que, os valores depositados em rede bancária, para livre movimentação, não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. Neste sentido, colaciono Aresto desta eg. 6a Turma, inclusive, de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO VERIFICADA. POUPANÇA. RESGATE. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. 1. Para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, imprescindível que a parte comprove sua situação de hipossuficiência, tendo em vista que a presunção de pobreza goza de presunção relativa de veracidade. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. No caso concreto, ante a não comprovação, por parte do agravante/devedor, que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantido o ato de constrição determinado na instância de origem. 5. Havendo resgate de valor da conta poupança, com crédito na conta corrente para ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1394123, 07288961120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ao menos nesta prelibação sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Em outro ponto, observo que Sua Excelência a quo condicionou a conversão da penhora em pagamento à ocorrência de preclusão da sua decisão, o que se inviabiliza pela presente interposição de agravo de instrumento. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator